Tribunal: CARF
Processo: 10384.901410/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.901410/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.487 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
INSTITUTO TECNOLOGICO DE AVALIACAO DO CORAÇÃO SS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO SALDO NEGATIVO DE CSLL
Erro de fato no preenchimento da DCOMP não tem o poder de gerar um
impasse insuperável na compensação do crédito, posto que o contribuinte não
pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original e
nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o erro de fato no preenchimento da
DCOMP, devendo os autos serem restituídos à Unidade de Origem para análise da liquidez e
certeza do crédito, sua existência, suficiência e disponibilidade, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Thiago
Dayan da Luz Barros e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 11-45.902, da 3a Turma da
DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.901410/2011-27
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.487 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901410/2011-27

recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação declarada através de
PER/DCOMP n° 36955 54124 310707 1.3.04-3068.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou, em
síntese, que prestou no PER/DCOMP constante do presente processo informação do crédito do
PER no 11839.05579.100607.1.2.04-0168 para compensar débitos no montante de R$ 5.526,76,
no entanto, a informação deveria ser do crédito relativo ao PER no 41306.50027.100607.1.2.04-
5912. Alega o princípio da verdade real.
A DRJ argumentou, em síntese, que (transcrição parcial):
Alega a inconformada que houve equívoco no preenchimento do PER/DCOMP
questionado, que deveria ter informado o valor do crédito contido no Pedido de
Restituição-PER no 41306.50027.100607.1.2.04-5912.
Como se vê, a contribuinte pretende que se promovam alterações em seu
PER/DCOMP e se proceda a uma análise de um outro crédito. O que de fato, pretende
a interessada é retificar a DCOMP original, pleiteando novo crédito. A propósito, a
retificação do PER/DCOMP somente apresentaria relevância para fins de análise
prévia à emissão do Despacho Decisório. Pressupõe, portanto, a posterior prolação de
despacho decisório, atividade para o qual esta DRJ carece de competência.
Justifica o seu posicionamento com base na Portaria MF 203/2012, art. 233 que dá
essa competência às Delegacias da Receita Federal e que a ora recorrente não se insurgiu contra
o DD, mas, limitou-se a pedir nova análise dos fatos.
Além disso, argumenta que:
Como visto da legislação transcrita, a manifestação de inconformidade não é
instrumento hábil para retificação de Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP, a qual, nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida
pelo sujeito passivo mediante a apresentação à RFB de documento retificador gerado a
partir do referido Programa, antes da emissão do despacho decisório.
O procedimento de admissibilidade da retificação da Declaração de
Compensação não está abrangido pela competência das Delegacias de Julgamento -
DRJ.
Cientificada em 08/08/2014 (fl. 66), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 09/09/2014 (fl.74).
Em seu RV, a recorrente reafirma ter cometido um mero erro formal na indicação
do número da declaração de compensação e que seria possível a sua correção mediante uma
simples diligência.
Afirma que o princípio da Verdade Material deve reger o PAF e cita a doutrina e
decisões deste CARF nessa mesma linha de raciocínio.
Assim, entende que o processo deveria ter sido baixado em diligência à DRF para
que procedesse à aferição dos valores e que:
O erro consistiu na simples indicação equivocada do número da Declaração de
Compensação. No caso, o Requerente apresentou a Declaração de Compensação n°
36955.54124.310707.3.04-3068 prestando a informação do PER/DCOMP n°
11839.05579.100607.1.2.04-0168 para o total dos débitos desta DCOMP (R$
5.526,76).
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.487 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901410/2011-27

Ocorre que a correta informação deveria ter sido prestada no PER/DCOMP n°
41306.50027.100607.1.2.04-5912, em conformidade com o mesmo Pedido de
Restituição n° 41306.50027.100607.1.2.040-5912, havendo a integral comprovação do
valor que ora é cobrado ao Recorrente (R$ 5.526,76).
O fato inconteste é que o pagamento indevido ou a maior de IRPJ foi
amplamente comprovado (e reconhecido na página 2/3 do acórdão recorrido) pelos
valores retidos e pelos pagamentos efetuados, o que abre ensejo, repise-se, à adoção de
diligência fiscal com o fito de comprovar o erro formal ora apontado e, evidentemente,
a existência do crédito objeto do PER/DOCMP em lide.
Para concluir, requer:
Posto isto, comprovadas integralmente as parcelas utilizadas na composição do
crédito compensado na PER/DCOMP, depreca para que seja conhecido e provido este
recurso voluntário, para, em deferência ao princípio da verdade real, (a) baixar em
diligência o processo para fins de determinar a averiguação do erro material acima
apontado e a existência do pagamento indevido reclamado; e, ao final, (b) reformar o
despacho decisório atacado e homologar as compensações declaradas, dada a
existência do crédito utilizado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Realmente, vê-se que a recorrente cometeu um erro ao indicar o número incorreto
do PER/DCOMP (fl.34), consoante explicado acima no relatório. O número correto deveria ter
sido 41306.50027.100607.1.2.04-5912 e não 11839.05579.100607.1.2.04-0168.
Entendo que um erro de fato, cometido no preenchimento de um DCOMP, não
deve gerar um impasse insuperável, posto que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original (conforme a própria DRJ reconhece no
acórdão) e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabilizaria a busca da verdade material, pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado,
ao auferir receita não prevista em lei.
Nesta linha, temos várias decisões deste colegiado no sentido de reconhecer a
possibilidade de ofício o erro cometido pelo contribuinte.
Entretanto, releva ressaltar que a análise da liquidez e certeza do crédito tributário
deva ser efetuada pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido,
nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Nesta linha de entendimento temos o acórdão 1401-004.043, da 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, proferido em 13/11/2019:
Acórdão no 1401-004.043 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 13 de novembro de 2019
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.487 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901410/2011-27

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem,
com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014.
Assim, dou provimento parcial ao presente recurso para reconhecer o erro de fato
no preenchimento da DCOMP, devendo os autos serem devolvidos à Unidade de Origem para
análise da liquidez e certeza do crédito, nos termos do art. 170, do CTN.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital